Tribunal: TJSP
Processo: 2228664-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição em face de decisão que deferiu o processamento do agravo de instrumento originário sob a outorga de efeito suspensivo. Minuta que sequer vincula a fundamentação apresentada a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Configurado nítido caráter ilegítimo e protelatório.

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição em face de decisão que deferiu o processamento do agravo de instrumento originário sob a outorga de efeito suspensivo. Minuta que sequer vincula a fundamentação apresentada a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Configurado nítido caráter ilegítimo e protelatório. Embargos rejeitados.